Tribunal: TJMT
Processo: 0040633-25.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040633-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), GERSON DE OLIVEIRA - CPF: 104.444.161-53 (APELADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA EM QUE COMPLETOU MAIOR IDADE-ARTIGO 206, PARÁGRAFO 3º, V, C.C./02- APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRITO NO VIGENTE CC – ARTIGO 2.028 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO- HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – A rigor do prescrito no artigo 2.028 do Código Civil vigente, se o prazo prescricional não atingiu mais da metade do prescrito no CC revogado, deve ser aplicada a norma do vigente diploma substantivo civil para análise da prescrição do direito material pretendido.

(2) – Nas ações indenizatórias, sob alegação de abandono afetivo, o prazo prescricional previsto à espécie é trienal, consoante o estabelecido no inciso V, do artigo 206, do Código Civil, prazo este que. No caso concreto, inicia-se a partir da maioridade civil.

(3) – Constatando que a pretensão de indenização por abandono afetivo, foi distribuída depois do prazo prescricional, mantem-se a sentença de piso que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a demanda por tal atributo meritório.

(4) – Conhecido e desprovido o recurso, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados. No caso concreto, mantendo a suspensão em face de o autor estar litigando sob pálio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Colenda 2ª. Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por abandono afetivo, movido por Eduardo Sobrinho de Oliveira em desfavor de Gerson de Oliveira, alegando, em suma, que em 1996, propôs ação de reconhecimento de paternidade em face do requerido, e que após a realização da perícia genética, fora atribuída a paternidade do requerido, mais, que apesar da inclusão na certidão de nascimento, o requerido, nunca se fez presente nem afetivamente, nem financeiramente, ocasionando-lhe problemas de ordem psicológica como depressão e insônia.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação, antando-se a existência da prescrição do direito material perseguido e, por consequência, condenou o autor no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estabelecidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à demanda e em face de ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigência do pagamento, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo civil.

Em sede recursal, aduz o apelante, que a decisão merece reforma; que o magistrado prolator aplica a prescrição baseando-se no Código Civil vigente (CC. 2002) da propositura da ação e não da época dos fatos (C.C. 1916); restando prejudicado a análise do mérito; que passados 15 anos do reconhecimento da paternidade, com 33 anos de idade ingressou com a presente ação indenizatória por abandoo afetivo; que no abandono afetivo não há que se reconhecer prazo para a pretensão, sendo considerada imprescritível; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a prescrição e condenar o apelado ao pagamento de indenização por abandono afetivo paternal, na proporção do pedido inicial e, em caso de provimento parcial, a redução dos honorários advocatícios para o mínimo legal.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020